Tribunal: TJES
Processo: 5004859-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004859-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATA PEREIRA DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, autuada pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pleiteia-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão da paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a condição de mãe de filhos menores de 12 (doze) anos justifica a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, diante das particularidades do caso concreto que apontam para risco à integridade dos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 318, inciso V, do CPP prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres com filhos de até 12 anos de idade incompletos, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a indispensabilidade da mãe aos cuidados dos filhos é presumida, dispensando comprovação.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, firmou a tese de que a concessão da prisão domiciliar nessas hipóteses constitui direito subjetivo, salvo nos casos de crime praticado com violência ou grave ameaça, contra os descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

5. No caso concreto, há elementos nos autos que apontam para a prática do crime de tráfico de drogas na residência da paciente, local onde vivem seus filhos menores, expondo-os a risco, o que configura situação excepcionalíssima que afasta a aplicação do benefício legal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora haja presunção de indispensabilidade da mãe, essa pode ser superada quando demonstrado que a conduta da acusada compromete a segurança e o bem-estar das crianças, como verificado na hipótese dos autos.

7. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. A prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso V, do CPP constitui direito subjetivo da mulher com filhos menores de 12 anos, salvo em hipóteses legalmente previstas ou situações excepcionalíssimas.

2. A prática do crime de tráfico de drogas na residência onde vivem os filhos menores caracteriza situação excepcional que autoriza o indeferimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar.

3. A exposição dos filhos à atividade criminosa da genitora afasta a presunção de indispensabilidade e justifica a manutenção da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, V, e 318-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no RHC 210.419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgRg no HC 982.083/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RENATA PEREIRA DA CONCEIÇÃO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
que,

no auto de prisão em flagrante delito nº 0000183-90.2025.8.08.0035, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Os impetrantes alegam na petição inicial ID nº 12960804, que a paciente encontra-se recolhida ao cárcere pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Dispõem que a coacta é genitora de 02 (duas) crianças, de 03 (três) e 06 (seis) anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar com base no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Aduzem que, conforme entendimento da Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça, é presumida a indispensabilidade da genitora para os cuidados do filho menor de idade, sendo dispensável a sua comprovação. Malgrado isso, reforçam que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito, sob o argumento de que inexistiam provas nos autos neste sentido. Com base nesses fundamentos, pugnam pela concessão da medida liminar, promovendo a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar (art. 318, V, CPP). No mérito, requerem a confirmação da ordem, mantendo a paciente em prisão domiciliar e garantindo-lhe o acompanhamento e cuidados dos filhos menores.

A ação foi inicialmente distribuída ao Gabinete do Desembargador Fernando Zardini Antônio, que reconhecendo a minha prevenção ante a apreciação liminar do HC nº 5000581-57.2025.8.08.0000, vinculada à ação penal originária, remeteu os autos ao meu Gabinete por meio da Decisão ID nº 12964549, proferida em 02 de abril de 2025.

Decisão ID nº 13026563, que em análise perfunctória da matéria, indeferi o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 13307021.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13360243, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Fabio Vello Corrêa, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RENATA PEREIRA DA CONCEIÇÃO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
que,

no auto de prisão em flagrante delito nº 0000183-90.2025.8.08.0035, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Os impetrantes alegam na petição inicial ID nº 12960804, que a paciente encontra-se recolhida ao cárcere pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Dispõem que a coacta é genitora de 02 (duas) crianças, de 03 (três) e 06 (seis) anos de idade, fazendo jus à prisão domiciliar com base no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Aduzem que, conforme entendimento da Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça, é presumida a indispensabilidade da genitora para os cuidados do filho menor de idade, sendo dispensável a sua comprovação. Malgrado isso, reforçam que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito, sob o argumento de que inexistiam provas nos autos neste sentido. Com base nesses fundamentos, pugnam pela concessão da medida liminar, promovendo a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar (art. 318, V, CPP). No mérito, requerem a confirmação da ordem, mantendo a paciente em prisão domiciliar e garantindo-lhe o acompanhamento e cuidados dos filhos menores.

Decisão ID nº 13026563, que em análise perfunctória da matéria, indeferi o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 13307021.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13360243, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Fabio Vello Corrêa, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, almejam os impetrantes a aplicação do disposto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, alegando que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade e que, por isso, faz jus à concessão do direito ao cumprimento da prisão preventiva em seu domicílio.

Antecipo que os documentos acostados em ID nº 12960807 atestam a qualidade da paciente, sendo mãe de 02 (dois) meninos de 07 (sete) e 04 (quatro) anos de idade.

Contudo, adentrando às particularidades fáticas, concluo que a paciente não faz jus à concessão da prisão domiciliar, ante a interpretação extensiva conferida pelos Tribunais Superiores às hipóteses impeditivas previstas no art. 318-A do Código de Processo Penal.

É importante pontuar que a matéria decorre do julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143641, pela Suprema Corte, em outubro de 2018, em que o Ministro Relator Ricardo Lewandowski, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), reconheceu o direito às mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças (menor de 12 anos de idade) e/ou deficientes à substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Referido entendimento adveio da necessidade de conferir efetividade às disposições do art. 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, que após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.257/2016, possui a seguinte redação:

“Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

(...)

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
;

(...)”

Dada a importância da tese firmada no precedente vinculante, que tem sido reproduzido pelo Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais, trago à colação o aresto com o fim de esclarecimento do tema:

“Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII –
Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal.
XIII –
Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais
. XIV –
Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. (
STF.
HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018
PUBLIC 09-10-2018
)”

Nessa linha de interpretação, conclui-se que não mais constitui faculdade do julgador, mas direito da mulher presa, gestante, puérperas, mãe de crianças e/ou pessoas portadoras de deficiência, o cumprimento da prisão provisória em domicílio.

Citado benefício, contudo, deve ser afastado em situações excepcionalíssimas, seja pela previsão legal, na hipótese de crime perpetrado mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa ou
quando constatado que a coacta coloca em risco a integridade física e/ou psicológica dos filhos menores
, além de outras situações que devem ser devidamente fundamentadas pelo julgador para justificar o afastamento do direito.
Esta última exceção é a situação dos autos, com base nos documentos que instruem o presente
writ
.

Não é demais destacar que a paciente ingressou com o HC nº 5000581-57.2025.8.08.0000, distribuído à minha relatoria e ainda pendente de julgamento, em que obteve indeferimento do pedido liminar de revogação de sua prisão preventiva nos autos originários (ação penal nº 0000183-90.2025.8.08.0035).

Dito isso e realizando uma breve análise dos fatos, constato através do auto de prisão em flagrante delito (ID nº 11809556 - HC nº 5000581-57.2025.8.08.0000), que durante o patrulhamento a bordo da RP 5625, em regime de escala de ISEO (
Indenização Suplementar de Escala Operacional)
, a polícia militar avistou um veículo Siena de Cor Branca, placa nº MTT4B42 (carro aplicativo), em atitude suspeita, oportunidade em que após a abordagem do condutor, Sr. Ramon Sousa Lima e da passageira,
Renata Pereira da Conceição
, ora paciente, nada de ilícito foi encontrado. Logo em seguida, iniciado a busca veicular, foi apreendido no banco traseiro onde estava sentada a passageira Renata, 03 (três) bolsas, tendo a paciente, ao ser indagada sobre o conteúdo das bolsas, declarado aos militares que estavam “cheias de drogas”, momento em que foram abertas pelos militares de apoio da RP 4815, sendo apreendido
15 (quinze) tabletes semelhantes à “maconha”, pesando aproximadamente 15 (quinze) quilos; 02 (dois) coletes balísticos com capa preta e placas balísticas de numeração não identificada e a quantia de R$79,00 (setenta e nove reais) em espécie
.

Naquele
writ,
consta boletim unificado nº 56902690 (ID nº 11809556) em que a paciente, no ato da abordagem, confessou que “
receberia uma quantia para guardar o material ilícito em sua residência localizada na Rua Violeta, nº 58, bairro Jabaeté (...)
“, salientando ainda que “
seu namorado estaria esperando ela em casa após a entrega do material.
”

Diante disso, a guarnição policial direcionou-se à residência supracitada, tendo a paciente franqueado a entrada no local e sido encontrado o seu namorado, Sr. Ramon de Sousa Lima, oportunidade em que este, segundo os policiais, “
confirmou que tinha conhecimento de todo o material que estava guardado na residência e manteve contato com ela durante o deslocamento até os predinhos (...)
”

Ademais, conforme manifestação do Ministério Público em ID nº 12960809 destes autos, os fatos sob apuração repercutiram na residência da paciente, com suposto armazenamento de drogas, o que subjaz a colocação em risco da integridade física e bem-estar dos seus filhos menores, a afastar a pretensão de concessão da prisão domiciliar.

Isto é, mesmo que o fundamento da decisão impugnada (ID nº 12960810) tenha sido a ausência de comprovação da indispensabilidade da paciente para os cuidados dos filhos menores - fundamentação esta que não encontra amparo no seio dos Tribunais Superiores, dada a presunção de indispensabilidade -, ressai dos autos reflexos da conduta ilícita por ela perpetrada em face das crianças, o que por si só, afasta a concessão do direito à prisão domiciliar.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, conforme arestos que trago à colação:

”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME NA RESIDÊNCIA EM QUE VIVIA COM OS FILHOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade da agravante, evidenciadas pelas circunstâncias da prisão, em que foram apreendidas drogas variadas em quantidade relevante em depósito na residência da ré - 234,39g de maconha, 584,32g de crack, 7,04g de cocaína, 431,21g de cocaína, 582,7g de maconha - além de 4 aparelhos celulares, 4 balanças de precisão, R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) em espécie, 4 munições calibre .38 e 2 rádios comunicadores. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração delitiva, uma vez que a agravante é reincidente específica, o que demonstra sua renitência na senda delituosa e o risco ao meio social.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6.
Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.

7.
No caso dos autos, a substituição da custódia preventiva pela domiciliar foi negada à acusada, tendo em vista a afirmação de que ela, em tese, vinha praticando o crime em questão na residência em que convivia com os filhos menores de idade. Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança de seus filhos menores, o que justifica o afastamento da incidência da benesse.

8 . Agravo regimental desprovido.

(
STJ
. AgRg no RHC n. 210.419/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025,
DJEN de 25/4/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. SITUAÇÃO EXCEPICIONAL. TRAFICÂNCIA NO DOMICÍLIO DO INFANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para a agravante, investigada por tráfico de drogas, com base no fato de ser mãe de dois filhos menores de 12 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico de drogas, pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando que é mãe de filhos menores de 12 anos e que a prática delitiva ocorreu na residência onde vivem as crianças.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade do delito e na quantidade expressiva de drogas apreendidas, além de indícios de autoria e materialidade, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.

4.
A substituição por prisão domiciliar foi indeferida devido à situação excepcional de risco às crianças, que foram expostas à prática criminosa no ambiente doméstico.

5. A jurisprudência do STF e do STJ permite a prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, exceto em casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas, como a presente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há indícios de autoria e materialidade, além de risco à ordem pública. 2.
A substituição por prisão domiciliar é inaplicável em situações excepcionalíssimas que revelem risco à segurança dos filhos menores."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, 318-A, 318-B.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 842.578/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.09.2023.

(
STJ
. AgRg no HC n. 982.083/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025,
DJEN de 26/3/2025
.)”

Desse modo, desmerece acolhimento a pretensão da defesa de incidência da norma prevista no art. 318-A do CPP.

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão da paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.